Tribunal: TJBA
Processo: 0000687-77.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000687-77.2013.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ANGELITA SILVA DA ROCHA E OUTROS e outros (10)

Advogado(s):FLAVIO DE CASTRO ESTEVES registrado(a) civilmente como FLAVIO DE CASTRO ESTEVES, SANDRA MARCIA MEIRA LEITE, RENILCE DA SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. COBRANÇA DE SALÁRIOS E 13º SALÁRIO. OMISSÃO NO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Angelita Silva da Rocha e outros, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de salários e 13º salários referentes ao ano de 2012, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a serem apurados em fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras comprovaram o não recebimento das verbas remuneratórias reclamadas; e (ii) estabelecer se o Município de Encruzilhada se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo pagamento dos salários e do 13º salário referentes ao ano de 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao salário e ao décimo terceiro salário (CF, art. 7º, IV e VIII, c/c art. 39, § 3º), sendo tais verbas de natureza alimentar e imprescindíveis à subsistência do trabalhador.

4. É incontroversa a qualidade das partes autoras como servidores públicos municipais, conforme documentos constantes nos autos.

5. Não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato negativo — ausência de pagamento — por ser prova de realização inviável; ao contrário, cabe ao ente público provar o fato extintivo do direito alegado, ou seja, o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O Município Apelante limitou-se a alegações genéricas sem apresentar qualquer documento hábil a demonstrar o efetivo pagamento dos salários e do 13º salário, descumprindo seu ônus probatório.

7. A proposta de acordo com parcelamento apresentada nos autos reforça a ausência de pagamento e a ciência do Município quanto à existência do débito.

8. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que a ausência de pagamento de verbas remuneratórias por ente público gera direito à sua cobrança judicial, não sendo exigível prévio requerimento administrativo e cabendo ao réu a prova do adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000687-77.2013.8.05.0075,
origem da Comarca de
Encruzilhada-BA
, em que figuram como Apelante
o
MUNICÍPIO DE
ENCRUZILHADA

e Apelad
o
s

AN
GELITA SILVA DA ROCHA e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, relatora.

Salvador, .

11